Tribunal: TJMT
Processo: 1024996-28.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024996-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão de herdeiro ou legatário, Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 957.557.481-87 (EMBARGADO), THEODORO SALUSTIANO SILVA TORQUATO - CPF: 047.851.711-46 (EMBARGANTE), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARILDES DE FATIMA SILVA TORQUATO (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - SUSPENSÃO DE INVENTÁRIO EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por Theodoro Salustiano Silva Torquato contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1024996-28.2024.8.11.0000, interposto por Ana Maria dos Santos Silva, que determinou a suspensão do inventário até o julgamento da ação declaratória de invalidade de sentença nº 1021005-18.2024.8.11.0004. A agravante alegou cerceamento de defesa e questionou a legitimidade de Theodoro como herdeiro, em razão da existência de ação anulatória da adoção que o reconheceu como filho da falecida. A Segunda Câmara acolheu parcialmente o agravo, suspendendo o inventário. Inconformado, Theodoro opôs embargos declaratórios, apontando omissão quanto à ilegitimidade ativa da agravante para impugnar a adoção, alegando ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão ao reconhecer a legitimidade ativa da agravante para impugnar a adoção; (ii) estabelecer se a existência de coisa julgada sobre a adoção impediria a suspensão do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4 - O acórdão embargado reconheceu expressamente a legitimidade ativa da agravante para impugnar a adoção, destacando seu interesse sucessório como mãe da falecida, à luz do art. 1.829, II, do Código Civil.

5 - A suspensão do inventário foi fundamentada na existência de prejudicialidade externa, em razão da ação anulatória em curso, cuja decisão pode influenciar diretamente no resultado do inventário.

6 - A alegação de coisa julgada não configura omissão, uma vez que a pendência da ação anulatória já foi expressamente considerada no acórdão, não havendo erro ou vício a corrigir.

7 - A intenção do embargante é rediscutir matéria já apreciada, o que é inviável na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1 - Tese de julgamento:

2 - A legitimidade ativa para impugnar ato que afete diretamente o direito sucessório é reconhecida ao herdeiro prejudicado.

3 - A existência de ação anulatória em trâmite justifica a suspensão do inventário por prejudicialidade externa.

4 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
THEODORO SALUSTIANO SILVA TORQUATO
contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1024996-28.2024.8.11.0000, interposto por
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA
, que determinou a suspensão da ação de inventário até o julgamento da ação declaratória de invalidade de sentença nº 1021005-18.2024.8.11.0004.

A agravante alegou cerceamento de defesa e questionou a legitimidade de Theodoro como herdeiro, ante a existência de ação anulatória visando desconstituir a adoção que o reconheceu como filho da falecida.

A Segunda Câmara, acolhendo parcialmente o agravo, determinou a suspensão do inventário. (id. 279173869).

Inconformado (id. 280965881), Theodoro opôs embargos declaratórios, apontando omissão quanto à ilegitimidade ativa da agravante para impugnar a adoção, sustentando que a matéria encontra-se coberta pela coisa julgada, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, a rediscutir a matéria já decidida.

Reanalisando os autos, verifico que o voto condutor expressamente reconheceu a legitimidade ativa da agravante/embargante para impugnar a ação da origem, aduzindo que:

Inicialmente, insta esclarecer que a agravante Ana Maria dos Santos Silva, é a mãe de Marildes de Fátima Silva Torquato, que faleceu em 28/03/2012.

Ela é ascendente direta da falecida e, conforme o artigo 1.829, II, do Código Civil, seria a herdeira legítima dos bens deixados por sua filha, na ausência de descendentes ou cônjuge.

O vínculo da agravante o do de cujus, Ary Torquato Ribeiro, não é direto. O inventariado era marido de Marildes e teria adotado Theodoro Salustiano Silva Torquato post mortem.

Dessa forma, a adoção, se validada, faria com que Theodoro se tornasse filho de Marildes, o que afetaria diretamente o direito sucessório da apelante sobre a herança da filha.

Assim, nesse ponto, não existe qualquer vício no acordão ora questionado.

Por outro lado, quanto à alegação de que a matéria encontra-se coberta pela coisa julgada.

Esclareço que entendimento é incontroverso, tendo em vista a existência da Ação Anulatória de nº 1021005-18.20024.8.11.0041,
atualmente em fase de apelação de sentença
.

Nesse sentido, friso ter resta consignado no voto condutor que:

Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

2. Impossibilidade.

3. Recurso de Agravo Regimental Desprovido. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAC 1002724-16.2019.8.11.0000, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, JULGADO EM 19/07/2021).

Assim, também nesse ponto, não existe qualquer vício no acordão ora questionado.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no julgado. O que se observa é a intenção das partes de rediscutir a matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por THEODORO SALUSTIANO SILVA TORQUATO, mantendo integralmente o acordão ora embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025